Tribunal: TJDFT
Processo: 0715723-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Laudo. Provas. Palavra da vítima. Agravante. Fração. Dano moral. Gratuidade.
1 - A falta de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime de lesão corporal contra a mulher.
2 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo a ameaça e agressões sofridas, no contexto de violência vivenciado por ela, somadas à fotografia que demonstra marcas compatíveis com seu relato, são provas suficientes do crime de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP nos crimes de lesão corporal cometidos por razões do sexo feminino caracteriza bis in idem. A violência doméstica já integra o tipo penal do § 13 do art. 129 do CP.
5 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
7 - O pedido de gratuidade de justiça deve ser examinado pelo juiz da execução penal (súmula n. 26 do Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
8 - Apelação provida em parte.